Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000444-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), ADEILTON CLAUDIO CAMILO - CPF: 887.938.421-04 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA
– MATÉRIA QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
HABEAS CORPUS
- INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42, DA TCCR/TJMT –
2.

INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
3.
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDA CONSTRITIVA QUE É INDISPENSÁVEL, TAMBÉM, PARA GARANTIR A HIGIDEZ DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PACIENTE QUE NÃO DETÉM VÍNCULOS NO DISTRITO DA CULPA - INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – 4.
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado das teses que buscam afastar os indícios de autoria e reconhecer a condição de dependente químico do increpado, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes que lhe estão sendo imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação nos delitos imputados, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas - notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta, o fundado receio de reiteração delitiva do paciente e a inexistência de vínculos deste com o distrito da culpa, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

ADEILTON CLAUDIO CAMILO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1019065-83.2022.811.0042 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De proêmio, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
14/11/2022
, porque teria sido surpreendido por agentes policiais enquanto mantinha em seu poder porções de
pasta base de cocaína
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, como primeira vertente ensejadora da impetração, o causídico sustenta
tese de negativa de autoria
, porquanto afirma que, conquanto os agentes de segurança pública tenham atribuído ao favorecido nessa ordem a propriedade da droga apreendida,
os psicotrópicos, em verdade, pertenciam à namorada do beneficiário deste
writ
, identificada como
Alcilene Nascimento da Silva
– a qual, muito embora tenha assumido ser a dona dos estupefacientes, sequer foi recolhida ao cárcere.

A título de segunda causa de pedir, defende a
nulidade da busca domiciliar

que culminou na lavratura do auto flagrancial após apreensão de narcóticos na residência do paciente, porquanto
lastreada unicamente em denúncia apócrifa
e
não precedida de qualquer investigação prévia
, circunstâncias consideradas manifestamente ilegais e
insuficientes à demonstração das “fundadas razões”
exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na residência do suspeito
; o que, segundo a i. Defesa, além de
nulificar o flagrante
e todas as provas dele derivadas, enseja o
relaxamento da prisão preventiva
atualmente experimentada pelo beneficiário.

Outrossim, assevera que o paciente
exerce labor lícito, reside em endereço fixo e, embora ostente outras anotações criminais, está a
“mais de 12 anos sem cometer um crime”
(sic)
, inexistindo, portanto, quaisquer elementos de convicção aptos a indicar que, acaso solto, voltará a atentar contra a ordem pública ou prejudicará os meios e fins do processo [
ausência do
periculum libertatis
]; a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares alternativas, descritas no art. 319 do CPP
.

Por fim, aduz
en passant
que a medida constritiva ora vergastada é
desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata
, haja vista que, diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente, acaso eventualmente condenado ao final da persecução criminal judicial, não será submetido ao cumprimento de sua reprimenda no regime fechado [
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
].

Forte em tais argumentos, reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de anular o auto de prisão em flagrante, garantindo ao paciente o direito de aguardar em liberdade
“a apreciação do Recurso de Apelação”
, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

Instrui o
writ
com os documentos eletrônicos acostados do ID 155051698 ao ID 155059152.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 155099171
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 155288162.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 155381682).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, que o ora paciente
ADEILTON CLAUDIO CAMILO
foi preso em flagrante no dia
14/11/2022
, diante da existência de indícios bastantes capazes de o vincular ao crime de
tráfico de drogas
.

Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados em 1a instância.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Da negativa de autoria.

Conquanto o impetrante vindique a revogação do claustro provisório, sob os argumentos de que inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva,
não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés
.

Isso porque, consta do boletim de ocorrência n.o 2022.315600 (ID 155059152), que
por volta das 21h30min
do dia
14/11/2022
, o Grupo de Apoio Bravo – 9o BPM realizava rondas pelo bairro Santa Terezinha quando recebeu informações de que, recentemente, um casal já conhecido pelo envolvimento com a comercialização de narcóticos havia se mudado para a última casa da Rua 07 e, desde então, a movimentação de pessoas estranhas naquela região passou a ser frequente, o que levava a crer que, de fato, algo de ilícito ocorria naquele imóvel.

Em posse de tais informações, a guarnição deslocou até o endereço indicado e, tão logo chegou ao local, contatou um dos moradores – que embora tenha inicialmente se apresentado como
Juliano do Espiríto Santo
, foi identificado como sendo a pessoa de
ADEILTON CLAUDIO CAMILO
.

Perscrutado pelos agentes de segurança pública acerca da denúncia apócrifa, o ora paciente
ADEILTON
negou qualquer envolvimento com a traficância; contudo, ao questionarem a namorada do suspeito,
Alcilene Nascimento da Silva
, esta relatou aos milicianos que, ao perceber a aproximação da viatura policial,
ADEILTON
lhe pediu que escondesse em suas vestimentas algumas porções de entorpecente. Na sequência,
Alcilene
retirou do cós de sua calça uma sacola plástica, no interior da qual estavam acondicionadas
20 (vinte) porções de pasta base de COCAÍNA
.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser ADEILTON envolvido com o crime ora imputado;
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse eg. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, concluo não ser possível reconhecer, de plano, eventual inocência do paciente, visto que tal conclusão exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário da ação de dignidade constitucional.

2.

Da alardeada nulidade da busca domiciliar.

De outra banda, o causídico busca desconstituir a prisão preventiva sob o viés da nulidade da busca domiciliar, porquanto afirma que lastreou-se unicamente em denúncia apócrifa e não foi precedida de investigação prévia, o que não se presta à demonstração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores; a nulificar o flagrante e todas as provas dele derivadas, inclusive o decreto segregatício.

Contudo, em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Como é sabido, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“[...]
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
[...].
”

(vide: STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, entendo por devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico e, por isso, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente
.

Isso porque, ao que parece, para além de os milicianos terem se dirigido até o endereço do increpado tão somente porque receberam denúncias de moradores no sentido de que
ADEILTON
e
Alcilene
estariam utilizando a sua residência como ponto de comercialização de narcóticos; sequer existem elementos de convicção suficientes à comprovação de que os policiais, de fato, adentraram o imóvel, devendo a discussão mais aprofundada sobre o tema ser levada à efeito no bojo do procedimento criminal correlato, sob o crivo do contraditório.

Portanto, sem maiores delongas, entendo que inexiste qualquer nulidade nos atos praticados, tampouco violação ao art. 5o, inc. XI da CF/88 apta a ensejar a revogação do ergástulo.

3.

Do decreto constritivo.

Da mesma forma, também não merece prosperar a alegação defensiva de que o decreto segregatício não evidencia os requisitos legais insculpidos no art. 312, do CPP e, por isso, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares diversas do cárcere.

Ao que se dessume das razões de decidir da d. autoridade inquinada coatora (ID 155059150),
a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena

máxima em abstrato prevista para o crime de
tráfico de drogas
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, conforme já aquilatado em tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

De outra banda, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de 1o grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta perpetrada
e do
fundado receio de reiteração delitiva do paciente
, extraída do histórico criminal desfavorável ostentado por
ADEILTON
– que, para além de ser
“
reincidente em crime doloso e, ainda, registra outros processos criminais por crimes dolosos
”
(sic – ID 155059150 – pág. 05).

À vista disso, julgo temerária, ao menos nesse momento, a restituição do
status libertatis
do beneficiário deste
writ
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Tanto é assim, que há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a
aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública

(
vide
:

STF
-
HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022
;
STJ
- AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Além disso, o d. magistrado
a quo
ressaltou que a medida constritiva seria indispensável, também, para
resguardar a higidez da instrução criminal
e
garantir a escorreita aplicação da lei penal
, haja vista que
“não há provas nos autos de endereço certo e emprego fixo do custodiado”
que, durante seu interrogatório, teria declarado às autoridades ser autônomo e morar de aluguel (ID 155059150, pág. 06); argumentos que, a meu ver, reforçam a necessidade de manter
ADEILTON
recolhido ao cárcere provisório.

A propósito, em situação análogas, o c. Superior Tribunal de Justiça outrora manifestou-se no sentido de que
“A ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa, ensejando receio de fuga, é motivação suficiente a embasar a negativa da liberdade clausulada, para a garantia da aplicação da lei penal.”
(HC 271.685/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses sustentadas pela i. Defesa de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP; devendo, neste momento, prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão da custódia domiciliar; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

4.

Da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Por fim, também é incabível a concessão da ordem sob o viés de que a medida segregatícia se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeira instância. Isso porque,
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADEILTON CLÁUDIO CAMILO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023